Tribunal: TJMT
Processo: 0038853-10.2014.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0038853-10.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FORTES MEZA - CPF: 016.818.641-18 (RECORRENTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0038853-10.2014.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 0038853-10.2014.8.11.0001

Recorrente:

Claro S.A.

Recorrido:
André Luiz Fortes Meza
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL -

EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
– ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA NO SENTIDO DE QUE O DEPÓSITO NÃO SE REFERE À AVENÇA REALIZADA NESTA DEMANDA – QUITAÇÃO DA DÍVIDA CONSIDERADA -
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese a notícia de descumprimento do acordo realizado entre as partes nesta ação, a executada juntou o comprovante de depósito. Cabia à parte exequente, portanto, comprovar que o pagamento em questão não se relaciona com a avença firmada nestes autos, o que não foi feito. Sentença reformada. Embargos acolhidos, para considerar quitada a obrigação
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0038853-10.2014.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 0038853-10.2014.8.11.0001

Recorrente:

Claro S.A.

Recorrido:
André Luiz Fortes Meza
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Claro S.A..

Ação:
Desconstituição de Dívida cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º

J
uizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença – Embargos à Execução
(Id. 246004181
)
:
rejeitou os embargos à execução opostos pela ora recorrente, sob o fundamento de que a parte embargante foi intimada para comprovar o pagamento do acordo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mas juntou comprovante de pagamento na quantia de R$ 24.000.00 (vinte e quatro mil reais). Assim, entendeu que deixou de comprovar efetivamente o pagamento.

Recurso Cível Inominado
(Id. 246004182): a recorrente alega que, na época da avença realizada entre as partes, entabulou acordo com esta na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de ter firmado outros 7 (sete) acordos, de igual valor, em processos movidos por reclamantes patrocinados pelo mesmo advogado. Assim, sustenta que o comprovante de depósito juntado, no montante de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) engloba todas as 8 (oito) demandas. Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja extinta a ação, pelo adimplemento do valor devido.

Contrarrazões (Id.

246237190):
a parte recorrida requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0038853-10.2014.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 0038853-10.2014.8.11.0001

Recorrente:

Claro S.A.

Recorrido:
André Luiz Fortes Meza
.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada contra a sentença que rejeitou os embargos à execução por ela opostos.

Da análise dos autos, observa-se que, em 09/09/2014, antes da audiência de conciliação, as partes entabularam acordo, por via do qual a parte executada, ora recorrente, comprometeu-se a pagar à parte exequente recorrida a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo de 30 (trinta) dias.

Em 30/09/2014, o juízo de primeiro grau determinou a suspensão do pagamento do acordo, uma vez que o advogado da parte autora, Dr. Luis Mário Teixeira, estava, naquela ocasião, suspenso (Id. 246003731).

A parte devedora foi intimada acerca da suspensão do pagamento em 10/10/2014 (Id. 246003733).

O processo permaneceu paralisado até 12/11/2022, quando o novo causídico da parte requerente peticionou, requerendo a intimação da empresa Claro S.A., que substituiu a Americel S.A., para que informasse sobre o pagamento ou que o realizasse, conforme planilha de cálculos apresentada (R$ 10.092,97 – dez ml e noventa e dois reais e noventa e sete centavos).

Assim, o juízo, em 20/04/2023, homologou a avença e determinou a intimação da empresa devedora, como requerido pela parte adversa.

Na sequência, a empresa Americel S.A. juntou aos autos o comprovante de depósito no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), conforme se vê no Id. 246004159.

A parte exequente, todavia, informou que a quantia é divergente daquela executada nesta ação, além do que, à época do depósito (02/10/20214), o pagamento estava sobrestado, diante da suspensão do advogado inicialmente contratado pela parte exequente e pugnou pela penhora
on line
da quantia atualizada de R$ 12.087,74 (doze mil e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos), o que foi deferido pelo magistrado
a quo
.

Com a constrição positiva, a empresa executada Claro S.A. opôs embargos à execução, salientando que o pagamento refere-se ao acordo realizado nesta ação e que, no momento do pagamento (02/10/2014), não havia sido intimada acerca da referida suspensão, o que somente ocorreu em 10/10/2014.

Todavia, os embargos foram rejeitados.

Com a interposição do presente recurso, a recorrente esclareceu que

foi efetuado o pagamento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), pois o procurador anterior do requerente efetuou 8 (oito) acordos, todos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a executada efetivou o pagamento dos acordos em um único depósito, no montante acima referido.

Em que pese a parte exequente defender que as alegações configuram inovação recursal, é fato que, quando intimada para comprovar a quitação do acordo realizado neste feito, a devedora juntou o comprovante de depósito efetuado dias após a avença.

Nos embargos à execução, é ônus da parte executada/embargante a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte exequente/embargada. É o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA RURAL – ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE NA CONSTITUIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE A QUEM ALEGA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que nos embargos à execução o ônus da prova da ocorrência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, é do embargante, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. Não comprovado pelo embargante a inexigibilidade da nota promissória rural, esta se mostra apta para embasar processo de execução, pois, constitui-se de título autônomo, revestido de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade de título extrajudicial.

(TJ-MT 00048646620098110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)”.

Considerando que a parte embargante apresentou o comprovante de depósito, cabia, portanto, à parte executada, demonstrar que, na quantia depositada (R$ 24.000,00 – vinte e quatro mil reais), não estava incluído o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) objeto do acordo entabulado entre as partes, o que não foi feito.

Além disso, trata-se de acordo firmado e pagamento realizado há 10 (dez) anos, o que justifica a dificuldade para localização do comprovante de pagamento e para indicação das peculiaridades inerentes ao depósito, que envolveu mais de uma demanda.

Diante disso, conclui-se que a executada comprovou a quitação do valor devido ao exequente, motivo pelo qual a sentença recorrida merece ser reformada.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para considerar quitada a obrigação e
JULGAR EXTINTO
o feito, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil, determinando-se a liberação dos valores penhorados nos autos à parte executada Claro S.A.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente aos ônus da sucumbência, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá
-MT, 02/12/2024